Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700184-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: JMA - CLINICA DE ESTETICA LTDA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões de ID 14719727, intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora